Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016484-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), ANTONIO LOURENCO DE SA - CPF: 345.414.381-00 (AGRAVANTE), FERNANDO BATISTA BRAZ - CPF: 070.188.351-00 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Foi certificado nos autos que a parte não apresentou manifestação, ou seja, não apresentou prova documental da hipossuficiência e nem efetuou o recolhimento do preparo, conforme determinado, restando, portanto, evidenciada a deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO LOURENÇO DE SÁ, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da não comprovação dos pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita ou o recolhimento do preparo, não conheceu do recurso interposto em face de FERNANDO BATISTA BRAZ.

Para tanto, aduz o agravante que o recurso de agravo de instrumento não poderia ser considerado deserto, pois, apesar de ter quedado inerte quanto à comprovação da hipossuficiência financeira, caberia à relatoria, abrir prazo para recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, sob o argumento de que, apesar de não ter comprovado tempestivamente a própria hipossuficiência, caberia a abertura de prazo para o recolhimento do preparo, o que não teria sido observado.

Pois bem.

Antes do exame do pleito liminar, constatou-se que a parte agravante requereu o deferimento da gratuidade da justiça.

A princípio, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência financeira que o justificasse, razão pela qual, a parte foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos para concessão a assistência judiciária gratuita, ou, desde logo efetuar o recolhimento do preparo em igual prazo.

Posteriormente, foi certificado nos autos, no id nº 142954650, que a parte não apresentou manifestação, ou seja, não apresentou prova documental da hipossuficiência e nem efetuou o recolhimento do preparo, conforme determinado, restando, portanto, evidenciada a deserção.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022